Tribunal: STF
Processo: RE 1445182
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO PARA IMPORTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CANNABIS PARA FIM EXCLUSIVAMENTE MEDICINAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



Não há que se falar em falta de interesse de agir ou inadequação da via eleita porquanto é o habeas corpus o remédio constitucional para a obtenção do salvo conduto para que os pacientes possam importar e cultivar as sementes de Cannabis Sativa sem que sejam presos e/ou investigados pelo poder público por crimes da Lei 11.343/06. 



O presente processo trata da possibilidade de pessoa portadora de doença obter autorização para importar sementes, transportar e cultivar a planta Cannabis com vistas à extração do óleo para fins terapêuticos. 



Os documentos juntados aos autos comprovam as doenças que acometem o paciente, bem como a necessidade do uso do fármaco extraído a partir da cannabis para o seu tratamento e a melhora “significativa” do seu quadro, com o uso da substância. Em contrapartida, não há qualquer elemento indicativo de que o uso da Cannabis será para fins recreativos ou qualquer atividade ilícita. 



Os médicos que assinam os documentos que instruem a impetração vêm acompanhando o adolescente desde o início da doença e, por essa razão, são profissionais habilitados a avaliar a necessidade do medicamento e o reflexo do seu uso na melhora do paciente. Dispensável um parecer técnico, elaborado por um perito nomeado pelo juízo e sem qualquer proximidade com o histórico e a evolução do paciente. 



Recurso em Sentido Estrito e Reexame Necessário não providos.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação aos arts. 6º e 196, da Constituição Federal, aduzindo que:



    “O Tribunal Regional Federal a quo veio a fazê-lo ao conceder, em sede de habeas corpus preventivo, salvo-conduto para permitir a importação de sementes, cultivo de Cannabis sativa e a final extração caseira do óleo à base de canabidiol, embora à míngua de autorização da autoridade administrativa competente na forma dos arts. 2° e 31 da Lei 11.343/2006, com isso viabilizando a produção doméstica de um fármaco de princípio ativo controlado, mas não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – porque o remédio de fabricação artesanal não tem registro sanitário específico, exigido pela lei –, como se verá com os riscos que disso decorre, em razão da falta de controle quanto à eficácia, segurança e qualidade terapêutica.” 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Tenho para mim que a questão suscitada nos autos não se reveste de densidade constitucional, limitando-se a discussão sobre o cabimento do writ e sobre a necessidade e eficácia do tratamento buscado pela parte recorrida.



    Com efeito, colho das razões recursais:



    “Este órgão reconhece que o direito fundamental à saúde, consagrado constitucionalmente, deve conduzir à viabilização do acesso por parte dos pacientes, por preço razoável e compatível com suas forças econômicas ou mediante fornecimento por parte do Estado, do medicamento prescrito pelo médico de seu filho, necessário a seu tratamento e derivado da planta Cannabis sativa. 



    Entretanto, no atual estado do ordenamento jurídico nacional, o meio de proporcionar, no caso concreto, o alcance ao remédio não pode passar pela produção artesanal ou caseira de fármaco controlado nem por solução obtida por intermédio de provimento judicial criminal.”



    De início, verifico que a controvérsia sobre o cabimento, ou não, de provimento judicial criminal no caso em concreto, qual seja, o habeas corpus, foi solucionada pelo Tribunal a quo com base na legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/06) e nos fatos e provas constantes dos autos, tal como se vê da ementa supra transcrita, cujos reexames, como se sabe, não se revela viável em sede recursal extraordinária.



    No mesmo sentido, mutatis mutandi:



    “O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso em habeas corpus, afirmando a validade da prisão cautelar, matéria esta situada no contexto infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). (ARE nº 1.244.435-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/3/20). 



    Anoto, ademais, que, quanto à indispensabilidade e à eficácia do tratamento médico na forma buscada nos autos, entender de forma contrária ao acórdão atacado demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da impetração, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Registro, em caso assemelhado, precedente no mesmo sentido do que venho de expor:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE nº 1.142.258-AgR/RN, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/11/18). (Grifos nossos).



    Por fim, ressalto a inaplicabilidade da tese fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1165959 (Tema nº 1.161 da Repercussão Geral), consideradas as peculiaridades do caso em concreto, notadamente por se tratar na espécie de provimento jurisdicional de natureza criminal preventiva com vistas a assegurar a produção caseira do medicamento, observados os parâmetros restritivos devidamente estabelecidos na decisão judicial delimitadores da conduta protegida pelo salvo conduto, valendo referir, no ponto, trecho da sentença: 



    “Evidentemente que a autorização limita-se tão-somente para a conduta terapêutica indicada na inicial. Mantenho, assim, o estabelecido na decisão liminar na qual fixou-se como parâmetro 20 (vinte) sementes para importação e, diante do parecer técnico de ID 48651953, ESTABELEÇO como cultivo mensal: 09 (nove) plantas, sendo pelo menos (03) três pés em floração. 



    Do mesmo modo, não indico como viável a concessão de um salvo conduto amplo, seja porque limitada a autorização ao limite acima mencionado, seja porque o salvo conduto irá apenas permitir que os pacientes não sejam presos, nem tenham as sementes e/ ou plantas, no limite acima mencionado, apreendidas, em eventual autuação policial. A autorização estende-se apenas ao transporte até laboratório/consultório médico, devendo, no mais, ficar restrita ao domicílio dos pacientes. 



    Por força dos rigores administrativos para a concessão de licença até para Pessoa Jurídica (cf. RDC 16/2014), o salvo conduto não impede eventual instauração de investigação policial até para averiguar as circunstâncias de eventual plantação, se o caso, mas proíbe qualquer medida de restrição da liberdade dos pacientes, bem com a apreensão das sementes, plantas e insumos utilizados para a produção terapêutica do aludido óleo de cânhamo. 



    Dessa forma estabelece-se a proporcionalidade entre o direito de obtenção dos produtos para fins terapêuticos e, por outro laudo, a eventual fiscalização da atividade. 



    Aqui o que se busca resguardar, tendo em vista a presença do periculum libertatis, em decorrência de violência ou coação ilegal, é a finalidade terapêutica, e esta fica resguardada nos limites supramencionados até decisão final do presente writ. 



    Fica expressamente vedada qualquer forma de comercialização da matéria prima ou de compostos, que devem ser utilizados exclusivamente pelo filho menor dos pacientes, V...”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente